Tribunal: TJDFT
Processo: 0730451-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OUTORGA DE PODERES PARA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO MANDANTE PELOS ATOS DO MANDATÁRIO. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. REPAROS FEITOS COM ANUÊNCIA DO LOCADOR. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A outorga de poderes do proprietário do imóvel para a imobiliária, mediante instrumento de mandato (art. 653 do Código Civil), não afasta a responsabilidade do mandante pelos danos decorrentes de contrato de locação, salvo se comprovada a má-fé do mandatário.
2. No caso, o substrato probatório demonstra que a locatária realizou inúmeros reparos no imóvel recém locado com a anuência do proprietário. Além disso, a notificação extrajudicial encaminhada à imobiliária pelo proprietário do bem evidencia a falta de conservação do imóvel. Nesse contexto, incontestável a culpa do locador e da imobiliária pela rescisão do contrato a ensejar a incidência da multa contratual, bem como a restituição da caução paga pela locatária.
3. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedente do STJ.
4. Em sendo a reconvenção uma ação autônoma e que não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, cabe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ambas as ações (originária e reconvencional).
5. Apelações conhecidas e não providas.